Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA MITIGAÇÃO DAS PERDAS. INAPLICABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos por Arícia Cristina dos Santos Silva contra execução promovida por Foto Show Eventos Ltda., fundada em nota promissória emitida em 05/05/2020, com vencimento em 10/06/2020, no valor de R$ 3.120,00.
2. A sentença rejeitou os embargos à execução e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
3. A embargante apelou sustentando prescrição pela demora na citação, excesso de execução em razão da incidência de juros e correção monetária, aplicação do princípio da mitigação das perdas e inépcia da inicial por ausência de planilha detalhada do débito.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução fundada em nota promissória se encontra prescrita em razão da demora na citação; (ii) saber se a inicial da execução é inepta por ausência de memória discriminada e clara dos encargos; e (iii) saber se incide o princípio da mitigação das perdas para limitar juros e correção monetária.
III. Razões de decidir
5. Ajuizada a execução dentro do prazo prescricional trienal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme art. 240 do CPC e Súmula 106/STJ, sendo legítimo ao credor utilizar integralmente o prazo legal. 6. A petição inicial da execução atendeu aos requisitos dos arts. 319, 320 e 798 do CPC, estando instruída com título executivo e memória discriminada e atualizada do débito, o que afasta a alegação de inépcia e preserva o contraditório e a ampla defesa. 7. O princípio da mitigação das perdas não se aplica à hipótese, pois o credor pode exercer o direito de ação em qualquer momento dentro do prazo prescricional, sendo indevida a limitação de juros e correção monetária regularmente incidentes em razão do inadimplemento, ausente prova de abusividade.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da embargante.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 319, 320, 355, I, 487, I, 798, 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão no 1086469, 0012164-48.2016.8.07.0007, Rel. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 04/04/2018, DJe 13/04/2018; TJDFT, Acórdão no 2060864, 0702775-75.2024.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, DJe 19/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2036917, 0716385-52.2024.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 10/09/2025.